Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027112-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ELIAS MARTINS DIAS - CPF: 321.327.431-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Suspensão de descontos. Multa cominatória. Redução da periodicidade para multa por evento. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma da decisão que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário do agravado e impôs multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição foi justificada diante da necessidade de suspender os descontos mensais de caráter alimentar, garantindo o direito do agravado sem causar prejuízos financeiros graves; (
ii
) verificar a proporcionalidade e adequação da multa diária estabelecida pelo juízo
a quo
, em especial se deve ser mantida sua imposição diária ou ajustada para aplicação por evento de descumprimento.

III.
Razões de decidir

3.

A multa deve ser compatível com sua função coercitiva e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo gerar enriquecimento sem causa para a outra parte.

4.

A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto.

5.

A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.

6.

A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

1.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação.

2.

Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07.03.2017; TJ/MG, AI no 1.0000.22.154914-0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.09.2022; TJMT, AI no 1022073-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face da decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais (com pedido de tutela de urgência)
n. 1022116-54.2024.8.11.0003, movida por
ELIAS MARTINS DIAS
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais referentes à
operação no 011398,
fix
and
o multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (
ID
167655233
, na origem
).

Por intermédio das razões recursais (ID. 241542177), sustenta que a multa diária fixada é desproporcional à realidade dos autos, sendo passível de

causar enriquecimento sem causa

do agravado.

Assevera que, caso seja mantida a decisão contestada, poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, sendo que sequer foi comprovado o
periculum in mora
, já que os descontos vêm sendo realizados desde 08/06/2022.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada com o afastamento da multa diária imposta, alternativamente, pela redução da
astreinte
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 242318161).

Contrarrazões
em
ID.
243454183
, pelo desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise do recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada,
sob pena de
supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No presente caso, a
controvérsia consiste em verificar acerca da imposição de multa diária à agravante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em caso de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vinculada à determinação de suspensão dos descontos mensais referente ao contrato no 011398, objeto da ação originária.

O A
utor, ora agravado, carreou na peça de origem documentos que demonstram a realização de descontos ilegítimos relativos a um empréstimo contratado, feito por meio de fraude, uma vez que supostamente não foi feito por ele

(ID. 167171495)
.

Os fundamentos de suas alegações consistem no fato de que na data de 26/04/2022 recebeu uma transferência em sua conta bancária no valor de R$ 11.364,44 (onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a qual desconhece. Na sequência, recebeu uma ligação da empresa
Facility
Consultoria Financeira
e, por meio desta, foi informado de que a referida transação se tratava de um equívoco, lhe sendo solicitada a devolução do valor.

Entretanto, após o ocorrido, identificou que descontos em sua aposentadoria foram efetuados pelo banco agravante, apesar de desconhecer qualquer contrato firmado com a instituição financeira.

Logo, conforme demonstrado pelos documentos que acompanham a inicial, os descontos na folha de pagamento do agravado, no valor de R$ 327,93 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), permaneceram até a prolação da decisão agravada (agosto de 2024), e já alcançavam a monta de R$ 8.526,18 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).

Em análise ao processo do PROCON (ID. 167171498, na origem), constata-se que esses abatimentos continuariam até 08/03/2029, totalizando o montante de R$ 27.546,12 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos) se mantidos, o que corrobora ainda mais os danos financeiros do agravado.

Ademais, é evidente que o perigo de irreversibilidade da medida no caso alcança a figura do agravado, parte hipossuficiente da relação consumerista, considerando que, caso a ação de origem seja julgada improcedente, nada impede que o agravante exerça a cobrança do que deixou de receber.

Portanto, se mostram presentes os elementos próprios que autorizam a antecipação de tutela requerida na Primeira Instância
,
na forma do art. 300 do Código de Processo Civil
, não
havendo
falar em qualquer alteração.

Em relação à multa estabelecida para o cumprimento da obrigação, é certo que deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, de modo a evitar a sanção, e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo almejado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte.

Oportuno salientar que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se
distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Do exame dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado de R$500,00 (quinhentos reais) com a finalidade de coagir o agravante a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Juízo, garantindo a efetividade da decisão jurisdicional.

Do mesmo modo, o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

No tocante ao limite máximo de incidência da multa diária na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tenho como justa e razoável porquanto se mostra adequado à espécie e condiz com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos.

Lado outro, em relação à periodicidade da multa, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo.

Isso porque, na hipótese, penso ser mais adequado que a sanção seja aplicada no caso de evento não cumprido e não de forma diária, uma vez que os descontos discutidos ocorrem mensalmente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE. - Conforme dispõe o art. 300, do novo
Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora. V.V.:
Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação
. (Relator) (...)”. (TJ/MG. RAI 1.0000.22.154914-0/001. Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível. Julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022; g. n.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“(...)
Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação
.” (TJMT, RAI 1022073-97.2022.8.11.0000. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. j. 07/03/2023,
DJe
14/03/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, não é possível acolher a tese de regularidade da contratação para autorizar a continuidade dos descontos pois, como já mencionado, em sede de agravo de instrumento, não
é
viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum
causae
.

De outro modo,
com fulcro no art.
537,
§1o, I, do CPC,
entendo por adequado que a incidência da multa de descumprimento da ordem judicial se dê
por evento,
já que, na ocasião, os descontos ocorrem mensalmente, e não de forma diária, co
mo fixada na decisão objurgada
.

Diante de todo o exposto, conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de i
nstrumento para
modificar a multa por descumprimento arbitrada na decisão combatida, que deverá incidir sobre cada evento/desconto perpetrado pela Instituição Financeira/agravante,
considerando a natureza da obrigação em questão,
majorando-a, contudo, para
R$ 1.000,00 (
um
mil reais)

por evento
descumprido
,
mantendo
-se
os dem
ais termos da decisão recorrida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024